Tribunal: TJSP
Processo: 2086102-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO – Rateios condominiais – Unidade devedora objeto de alienação fiduciária – Penhora dos direitos do proprietário fiduciante sobre a unidade – Insurgência recursal do credor fiduciário contra a decisão que reconheceu a preferência do crédito condominial em relação ao seu crédito, dada a natureza "propter rem" da obrigação exigida na execução – Decisão que se reputa correta - Agravo de

Ementa:
EXECUÇÃO – Rateios condominiais – Unidade devedora objeto de alienação fiduciária – Penhora dos direitos do proprietário fiduciante sobre a unidade – Insurgência recursal do credor fiduciário contra a decisão que reconheceu a preferência do crédito condominial em relação ao seu crédito, dada a natureza "propter rem" da obrigação exigida na execução – Decisão que se reputa correta - Agravo de instrumento não provido.